Tribunal: TCU
Processo: 023.479/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura  MinC, em face da ausência de documentos que evidenciassem a execução integral do Termo de Parceria 1/2009, firmado em 26/11/2009 entre a sua Secretaria da Identidade e da Diversidade e o Instituto Empreender, tendo por objeto atividades de manutenção e fortalecimento das expressões culturais e o apoio ao pleno desenvolvimento e sustentabilidade dos grupos e redes de agentes culturais responsáveis pela diversidade das expressões culturais brasileiras, no âmbito da Convenção de Diversidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura - MinC, em face da ausência de documentos que evidenciassem a execução integral do Termo de Parceria 1/2009, firmado em 26/11/2009 entre a sua Secretaria da Identidade e da Diversidade e o Instituto Empreender, tendo por objeto "atividades de manutenção e fortalecimento das expressões culturais e o apoio ao pleno desenvolvimento e sustentabilidade dos grupos e redes de agentes culturais responsáveis pela diversidade das expressões culturais brasileiras, no âmbito da Convenção de Diversidade". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Elaine Rodrigues Santos e do Sr. Américo José Córdula Teixeira, dando-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Marasueli Borges Felipe e do Instituto Empreender, e condená-los, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, devendo ser abatida, por ocasião do pagamento, a parcela já restituída, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: 9.2.1. Instituto Empreender: VALOR (R$) DATA 40.000,00 04/01/2010 159.266,40 03/02/2010 359.907,55 18/03/2010 43.291,83 03/09/2010 142.591,09 03/09/2010 8.000,00 04/04/2011 142.652,95 04/04/2011 9.347,05 04/04/2011 48.000,00 24/06/2011 58.377,64 29/09/2011 9.2.2. Sra. Marasueli Borges Felipe, solidariamente com o Instituto Empreender: VALOR (R$) DATA TIPO 3.446.921,83 18/03/2010 D 497.855,99 03/09/2010 D 1.639.797,50 03/09/2010 D 92.000,00 04/04/2011 D 1.640.508,93 04/04/2011 D 107.491,07 04/04/2011 D 552.000,00 24/06/2011 D 671.342,87 29/09/2011 D 34.685,40 18/06/2013 C 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, à Sra. Marasueli Borges Felipe, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ao Instituto Empreender, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis.